Tribunal: STF
Processo: HC 71488
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-06-21
Data de publicação: 1994-06-21

Ementa:
EMENTA:  "HABEAS-CORPUS".  HOMICIDIO.  PRISÃO  DECRETADA NA
SENTENÇA DE PRONUNCIA.
          A  prisão   decretada  na  pronuncia  esta  suficientemente
fundamentada  e foi confirmada  pelo Tribunal, tendo  por base o art.
408, PAR. 1., do C.P.P.
          Não há ilegalidade a ser sanada.
          "Habeas-corpus" conhecido, mas indeferido.